Tribunal: STF
Processo: RE 94056
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- Taxa de melhoramento dos portos. ALALC. Cláusula de “tratamento da nação mais favorecida”. 
- Essa cláusula do tratado permite que ao importador, que se valeu da isenção do imposto de importação conhecida genericamente pela Resolução 820/72 do CPA, aproveite simultaneamente a alíquota de 1% para a Taxa de Melhoramento dos Portos fixada na Lista Nacional do Brasil anexa ao Decreto nº 65.223, de 25.9.69.
Recurso extraordinário conhecido e provido.